Tribunal: TJDFT
Processo: 0004813-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME PRATICADO CONTRA VULNERÁVEL EM FACE DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO CONFIGURADA. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA READEQUADO. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima ostenta relevo especial, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios. 1.1 No caso, a palavra da vítima, a prova testemunhal, a prova pericial e a confissão parcial do réu, amparam a condenação do acusado pelo crime previsto no artigo 217-A, § 1o, segunda parte do Código Penal, caracterizada a vulnerabilidade da vítima por seu estado de embriaguez.
2. Somente é possível afastar a responsabilidade criminal do acusado pela embriaguez se esta for completa ou decorrente de caso fortuito ou força maior, o que não restou comprovado nos autos. 2.1. Segundo a teoria da “actio libera em causa” o réu, ao se colocar em estado de embriaguez, em momento anterior à prática da conduta ilícita, responde pelos resultados decorrentes de sua escolha.
3. Cominada pena de 8 (oito) anos de reclusão, ao réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, não há fundamento legal para a fixação de regime inicial mais gravoso. 3.1. Estabelecido o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.
4. A falta de análise da condição financeira do réu e das peculiaridades do caso impõe a redução do valor indenizatório a título de danos morais.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.